Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CÉDULA DE IDENTIDADE. FALSIDADE ATESTADA POR LAUDOS PERICIAIS. OCULTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apresentação de documento falso (cédula de identidade) – devidamente atestado por laudos periciais de exame documentoscópico e de comparação facial entre a fotografia aposta no RG e a imagem do acusado – com a finalidade de ocultar a condição de foragido -, caracteriza o crime do art. 304 do Código Penal, sendo irrelevante que a entrega do documento tenha sido realizada para atender solicitação de autoridade policial.
2. O crime do art. 304 do Código Penal é formal, consumando-se no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou produção de dano a terceiro ou à fé pública.
3. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da dosimetria, na prática, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância atenuante ou agravante (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação específica, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade, mantidos os demais termos da sentença.